Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714442-43.2023.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURINALDO BARRETO DE LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AURINALDO BARRETO DE LIMA contra a sentença que, na "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência sem comprometimento da sua subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o pedido de gratuidade de justiça formulado perante o juízo de primeiro grau foi indeferido, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, até mesmo porque todos os documentos que indica como aptos a comprovar o direito ao benefício legal foram carreados aos autos com a inicial. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator